Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705921-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL SOARES CAVALCANTE IMPETRANTE: IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL SOARES CAVALCANTE, preso em 11/02/2022, pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. A impetrante menciona que há extrapolação do prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão, afirma que não estão presentes os fundamentos da prisão cautelar, a qual constitui exceção, sendo que o paciente é menor de 21 anos, primário, com residência no local dos fatos, não havendo prova de que poderá voltar a praticar crimes, se posto em liberdade. Diz que o crime não foi cometido com grave ameaça, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, como tornozeleira eletrônica. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares, e, no mérito, pede a concessão da ordem (ID 33024398). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, o crime não foi praticado com grave ameaça, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a qual é excepcional, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Menciona que ainda não foi apreciado pedido de revogação da prisão pelo Juízo de piso. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Adilson Bonatto Filho, afirmou que ele e a equipe se dirigiram até a casa do paciente, para cumprir mandado de busca expedido pelo Juízo, local em que foram recebidos pelo irmão do paciente, Marcos, o qual informou que ele estava na casa. Começaram a busca pelo quarto do paciente e, sobre a cama dele, encontraram 4.020,00 (quatro mil e vinte reais), uma balança de precisão, envelopes comumente utilizados para embalar drogas e uma porção de cocaína. No veículo do paciente foi encontrada uma porção de haxixe. Foi apreendido o celular de Gabriel, uma vez que havia autorização judicial e, nas mensagens verificadas, havia diversos diálogos comprovando que o paciente comercializa drogas profissionalmente. O depoimento acima está corroborado pelo do policial André Luiz Borges da Cunha, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelos Autos de Apresentação e Apreensão, e pelo Laudo Preliminar de Exame em Substância, que constatou uma porção com 4,88g (quatro gramas e oitenta e oito centigramas) de cocaína e uma porção com 0,79g (setenta e nove centigramas) de maconha. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão cautelar mostra-se necessária para garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos, sendo esse o único fundamento utilizado pelo Juízo. Ao apreciar o flagrante, o Juízo de Custódia destacou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registrou que o flagrante foi realizado no momento do cumprimento do mandado de busca, o que indica que não se trata de fato isolado na vida do paciente, e menciona, ainda, suas passagens infracionais. Confiram-se: “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto as circunstâncias em que o autuado foi surpreendido. Apesar de a quantidade de droga não ser significativa, foi encontrada uma balança de precisão e aproximadamente R$ 4.000,00 em dinheiro, incompatível com a alegada situação financeira. O flagrante foi realizado no momento de cumprimento de mandado de busca no endereço do autuado. Tudo indica que não se trata de fato isolado na vida do autuado e que este pratica o comércio de entorpecentes de forma habitual. Ademais, verifica-se na folha de passagens pela Vara da infância e Juventude que o autuado possui registro anterior por fato análogo ao tráfico, tentativa de homicídio, entre outras incidências. Conquanto as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento de que evidenciam a periculosidade do autuado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. Confira-se: II. As certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, mas servem para atestar a periculosidade do paciente e indicar a necessidade de mantêlo segregado para garantia da ordem pública. (...) (Acórdão n.904481, 20150020279974HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/11/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 101). As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de GABRIEL SOARES CAVALCANTE” (...) – negritos nossos. Anote-se que, de fato, da folha infracional do paciente consta que ele respondeu por ato infracional análogo ao crime de tráfico, pelo qual lhe foi aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida, além de haver registro de uma tentativa de homicídio, delitos de trânsito e várias anotações por uso de drogas, o que indica que está inserido no mundo infracional/criminoso e a probabilidade de reiteração delitiva. Confiram-se o seguinte julgado recente sobre a possibilidade de utilização das anotações infracionais do paciente: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. (...) 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (...) 9. Ordem denegada (HC 697.907/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante registradas nos depoimentos acima e na decisão impugnada, bem como das anotações infracionais do paciente, as quais indicam sua periculosidade e revelam sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social, não se olvidando que o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado a hediondo. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, inclusive a monitoração eletrônica. Do mesmo modo, não se trata de caso de substituição por prisão domiciliar, não havendo nenhuma situação prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. No tocante à alegação de que o Juízo de piso ainda não apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva, saliente-se que o flagrante é recente e a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia mostra-se suficiente para demandar a revisão da prisão por esta Turma Criminal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de março de 2022 11:46:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator